Tribunal: STM
Processo: 7000425-46.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. TERMO DE APREENSÃO E LAUDO DE PERÍCIA
CRIMINAL. PRESENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº
11.343/2006. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
UNANIMIDADE.
I - A autoria e a materialidade delituosas estão delineadas nos autos pela presença do Termo de
Apreensão e do Laudo de Perícia Criminal, bem como pelos depoimentos dos militares
responsáveis pela apreensão da droga.
II  Não se reconhece a aplicação do Princípio da Insignificância em razão de a quantidade ínfima
de substância entorpecente não ser capaz de ameaçar a Saúde Pública.
III - A Lei nº 11.343/2006 é inaplicável à Justiça Militar da União, mantendo-se a vigência do
Código Penal Militar, dada a sua natureza específica.
IV - Afasta-se aplicabilidade das Convenções de Nova Iorque e de Viena, superando a questão da
não recepção do art. 290 do CPM, tendo em vista que não podem ser invocadas para confrontar
ou atacar a constitucionalidade do supracitado artigo, considerando-se que a especialidade dos
valores tutelados pela referida norma penal a torna o único dispositivo legal para tratar da
repressão ao uso e posse de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar da União.
Apelo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
01/12/2022 11:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173914274354&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022
A 17/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000425-46.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JOSÉ MARQUIEL DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

01/12/2022 11:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173914274354&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
1/17
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000425-46.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: JOSÉ MARQUIEL DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DPU.
ART.
290
DO
CPM.
TERMO
DE
APREENSÃO E LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. PRESENÇA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº
11.343/2006. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE.
I - A autoria e a materialidade delituosas estão delineadas nos autos
pela presença do Termo de Apreensão e do Laudo de Perícia Criminal,
bem como pelos depoimentos dos militares responsáveis pela
apreensão da droga.
II – Não se reconhece a aplicação do Princípio da Insignificância em
razão de a quantidade ínfima de substância entorpecente não ser capaz
de ameaçar a Saúde Pública.
III - A Lei nº 11.343/2006 é inaplicável à Justiça Militar da União,
mantendo-se a vigência do Código Penal Militar, dada a sua natureza
específica.
IV - Afasta-se aplicabilidade das Convenções de Nova Iorque e de
Viena, superando a questão da não recepção do art. 290 do CPM, tendo
em vista que não podem ser invocadas para confrontar ou atacar a
constitucionalidade do supracitado artigo, considerando-se que a
especialidade dos valores tutelados pela referida norma penal a torna o
único dispositivo legal para tratar da repressão ao uso e posse de
entorpecentes no âmbito da Justiça Militar da União.
Apelo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
2/17
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao apelo da Defesa para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, inalterada a Sentença hostilizada.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), em patrocínio de JOSÉ MARQUIEL DOS SANTOS, no tocante à
condenação, por unanimidade, pelo crime previsto no art. 290 do Código Penal
Militar (CPM), imposta pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 4ª
CJM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e fixado o regime prisional inicial
aberto para o cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal (Evento 145, APM nº 7000104-22.2021.7.04.0004).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc.1, APM. nº 7000104-
22.2021.7.04.0004), recebida em 23/8/2021 (Evento 1, doc. 2, da mesma APM),
narra que, no dia 12/7/2021, por volta das 18h40min, no interior do 36º Batalhão de
Infantaria Mecanizada, o Ten Gabriel Artur Kroth e o 3º Sgt Jesley Cristian Santos
Romão estavam acompanhando o ora apelante ao seu alojamento, com o fim de
prepará-lo para recolhimento à prisão da unidade em razão da prática de
transgressão disciplinar, quando foi descoberto que ele estava tentando ocultar um
saco plástico branco, momento em que foi determinado que ele entregasse o
material. Na oportunidade, constatou que se tratava de cigarro meio queimado de
aspectos visuais e olfativos similares aos cigarros de “maconha”, consoante Auto de
Apreensão juntado no Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, doc. 1, fl. 4, APF nº
7000086-98.2021.7.04.0004).
3. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo, a seguir, trecho da r.
Denúncia (Evento 1, doc.1, APM. nº 7000104-22.2021.7.04.0004):
“Conforme noticiam os autos, no dia 12 de julho do corrente ano, por
volta das 18:40 horas, 29 Ten GABRIEL ARTUR KROTH e 3º Sgt
JESLEY CRISTIAN SANTOS ROMÃO estavam acompanhando o
denunciado ao seu alojamento com o escopo de preparar o militar
para recolhimento a prisão da Unidade, em face da prática de
transgressão disciplinar. Neste momento, foi constatado que o
denunciado estava tentando ocultar um saco de plástico branco, tendo
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
3/17
a testemunha 39 SGT ESLEY CRISTIAN SANTOS ROMÃO
determinado que o denunciado lhe entregasse o referido saco. Ato
contínuo, a referida praça constatou que dentro, estava um cigarro
meio queimado de aspectos visuais e olfativos similares à cigarros de
cannabis sativa. Imediatamente, o material fora repassado ao 29 Ten
GABRIL ARTUR KROTH que, por sua vez, fez contato com o 2ª Teh
MARCO ANTONIO MEDEIROS ROSA, Oficial de dia da Unidade,
que apreendeu a substância estupefaciente e deu voz de prisão ao
flagranteado.
O denunciado confessou que a substância lhe pertencia. A referida
substância psicotrópica fora periciada a fls 73i78, tendo as análises
químicas e— instrumentais efetuadas identificado a presença de
CANABINOIDES (dentre os quais o ácido A-9— tetrahidrocanaoinóico, substância precursora do A-9-
tetrahidrocanabinol, THCI na amostra examinada. Tal resultado,
aliado as suas demais características fisicas e visuais, permite
concluir que o material vegetal em questão são fragmentos de plantas
da espécie Cannabis sativa L., conhecida popularmente como
MACONHA, substância psicotroplca de uso proscrito no Brasil, sendo
considerado capaz de causar dependência fisica eiou psíquica.
O fato, evidentemente criminoso, encontra correspondência no tipo
penal militar entalhado no art. 290 do CPM, restando, ademais,
incontroversas a autoria e materialidade delitivas, máxime, pela
prisão em flagrante.
Isto posto, por tudo que consta dos presentes autos, o MPM denuncia
o Sd jOSÉ MAROUIEL DOS SANTOS, como incurso na pena do art.
290 do CPM, requerendo, recebida a presente peça pórtico, seja o ora
denunciado citado, para se ver processar até final julgamento perante
este foro especializado. Requer, outrossim, sejam as testemunhas
abaixo notificadas para prestarem depoimento e declaração perante
este juizo, bem como seja procedida a oitiva do denunciado.”
4. Juntou-se ao processo o Laudo de Perícia Criminal Forense – Laudo
392/2021-NUTEC/DPF/UDI/MG (Evento 18, APF nº 7000086-98.2021.7.04.0004),
que revelou resultado positivo para Cannabis sativa L, conhecida popularmente
como “maconha”, com a presença de Tetraidrocanabinol (THC), substância listada
na Portaria 344/1998 SVS/MS - LISTA F2 (Lista de Substâncias Psicotrópicas -
Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
4/17
5. O apelante foi devidamente citado (Evento 8, Proc. nº APM. nº
7000104-22.2021.7.04.0004). Na Sessão de 25/1/2022, diante da ausência do ora
apelante, foi decretada a sua revelia. Na mesma Sessão, foram ouvidas as
testemunhas 2º Ten Marco Antonio Medeiros Rosa, 2º Ten Gabriel Artur Kroth e 3º
Sgt Jeslei Cristian Santos Romão (Eventos 108 e 109 da mesma APM).
6. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público
Militar (MPM) e pela Defesa (respectivamente Eventos 124 e 127, APM nº
7000104-22.2021.7.04.0004).
7. Na Sessão de Julgamento de 20 de abril de 2022, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM decidiu, por
unanimidade, julgar procedente a Denúncia para condenar JOSÉ MARQUIEL DOS
SANTOS como incurso no art. 290, caput, do CPM c/c o art. 72, I, do CPM, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedido o
benefício do sursis e permitido o direito de apelar em liberdade (Evento 143, APM
nº 7000104-22.2021.7.04.0004). A Sentença recorrida foi disponibilizada no dia 25
de abril de 2022 (Evento 145 da mesma APM).
8. No dia 25/4/2022, foi expedida a intimação eletrônica para o
acusado (Evento 147, APM nº 7000104-22.2021.7.04.0004), tendo sido confirmada
no dia 27 seguinte, ocasião em que a Defesa interpôs o presente recurso de apelação
(Evento 149 da mesma APM)
9. Em suas razões (Evento 1, doc. 1), a DPU requer a reforma da r.
Sentença para que o apelante seja absolvido em razão da ausência de materialidade
do delito, nos termos do art. 439, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
por entender que não haveria identificação segura da substância apreendida e
enviada à perícia, em contraposição ao disposto no art. 158-B do Código de
Processo Penal (CPP), concluindo, assim, que não haveria, nos autos, prova “idônea
e contundente” que comprovasse que o cigarro em posse do ora apelante era ilícito.
10. Não atendida a tese anterior, a DPU pleiteia o reconhecimento da
atipicidade material da conduta, com a absolvição do ora apelante, nos termos do
art. 439, “b”, do CPPM; em razão do princípio da insignificância. Para tanto,
defende que o Direito Penal deve ser utilizado como ultima ratio, só se justificando
sua intervenção diante de ataque a bem jurídico considerado relevante. Afirma que a
quantidade de substância ilícita apreendida é ínfima (0,67g - sessenta e sete
centigramas) e que não configura tipicidade material, não representando lesividade
suficiente para movimentar o Direito Penal.
11. Em caso de não acolhimento dos argumentos anteriores, a Defesa
pugna pela absolvição do ora apelante com base no princípio da proporcionalidade e
em atenção às Convenções de Nova York e de Viena. Requer, ainda, seja aplicado ao
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
5/17
caso o art. 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto 2006, invocando o princípio da
igualdade, com a sua absolvição ou a aplicação das medidas despenalizadoras
previstas no dispositivo legal.
12. Subsidiariamente, postula seja a pena fixada no mínimo legal,
tendo em vista a pequena quantidade do entorpecente apreendido, além do
reconhecimento da atenuante inserta no art. 72, inciso III, do CPM, por ter o agente
confessado a autoria do crime. Por fim, seja concedida a suspensão condicional da
pena, caso preenchidos os requisitos do art. 84 do CPM.
13. Em contrarrazões (Evento 1, doc. 2), o MPM requer o não
provimento do recurso de apelação interposto pela Defesa, a fim de que seja mantida
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Alega que a autoria e a
materialidade delitivas restaram comprovadas por meio do laudo toxicológico
definitivo (que constatou tratar-se de Cannabis sativa L., com a presença de THC),
da confissão do ora apelante durante a lavratura do auto de prisão em flagrante e
pelos depoimentos das testemunhas. Afasta a dúvida levantada pela Defesa quanto à
origem do material apreendido e encaminhado à perícia em virtude do carimbo “com
os dizeres parcialmente legíveis”, do Ofício de encaminhamento e das fotografias
anexadas ao laudo pericial.
14. Argumenta que os militares são pautados pelos princípios da
hierarquia e da disciplina, razão pela qual o uso de substâncias entorpecentes deve
receber tratamento mais rigoroso no âmbito da caserna, não se aplicando o princípio
da insignificância. Afasta a incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006 em razão do
princípio da especialidade. Por fim, ressalta que, apesar do pedido defensivo, a
fixação da pena no mínimo legal e a concessão do sursis já foram deferidos na r.
Sentença.
15. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
Parecer da lavra da Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral
da Justiça Militar da União, o qual opinou pelo não acolhimento da preliminar de
“quebra da cadeia de custódia, a comprometer a materialidade delitiva, portanto, a
tipicidade” e, no mérito, para que a Apelação seja julgada improcedente. (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Verifico que a Parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e
adequado à espécie e foi tempestivamente interposto pelo recorrente, uma vez que a
intimação eletrônica foi expedida para a Defesa em 25/4/2022 (Evento 147, APM nº
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
6/17
7000104-22.2021.7.04.0004) e o recurso interposto em 27/4/2022 (Evento 149 da
mesma APM). Portanto, conheço do apelo, uma vez que estão preenchidos os
pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Em síntese, em suas razões de apelação a Defesa requer: i) a
absolvição do ora apelante em razão da ausência de materialidade do delito, nos
termos do art. 439, “a”, do CPPM; ii) caso não acolhida a primeira tese, a
absolvição do ora apelante, nos termos do art.439, “b”, do CPPM, em virtude do
reconhecimento da atipicidade material e da aplicação do princípio da
insignificância; iii) caso não aceito o pedido anterior, a absolvição com base no
princípio da proporcionalidade ou a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06, com o
emprego das medidas despenalizadoras previstas no dispositivo legal; e iv)
Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista a pequena
quantidade do entorpecente apreendido, além do reconhecimento da atenuante
inserta no art. 72, inciso III, do CPM, por ter o agente confessado a autoria do crime,
além da concessão da suspensão condicional da pena, caso preenchidos os requisitos
do art. 84 do CPM (Evento 1, doc. 1).
3. Por sua vez, o Ministério Público Militar (MPM) pugna pela
manutenção da Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos (Evento 1, doc. 2).
4. Não merece ser acolhido o pedido defensivo.
5. A partir da leitura dos autos infere-se que a exordial acusatória
retrata perfeitamente a ocorrência do fato delituoso, com todas as suas
circunstâncias, porquanto se encontra lastreada em elementos concretos da instrução
probatória.
6. No tocante à autoria, não resta dúvida quanto a sua demonstração,
conforme se depreende dos fatos, das provas testemunhais e da confissão do próprio
apelante no momento da prisão em flagrante (Evento 1, doc. 1, fls. 17/18, APF nº
7000086-98.2021.7.04.0004)
7. Por sua vez, a materialidade do delito também restou demonstrada
por meio do Termo de Apreensão (Evento 1, doc. 1, fls. 4/8, APF nº 7000086-
98.2021.7.04.0004) e do Laudo de Perícia Criminal Forense – Laudo 392/2021-
NUTEC/DPF/UDI/MG (Evento 18, do mesmo APF), que revelou resultado positivo
para Cannabis sativa L, com a presença de Tetraidrocanabinol (THC) – princípio
ativo encontrado na maconha, elemento inserido na Lista de Substâncias
Psicotrópicas (Lista F2), constante da RDC – Resolução nº 36, de 3/8/2011, da
ANVISA, em conformidade com a Portaria nº 344/SVS/MS, de 12/5/98, republicada
em 1/2/99.
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
7/17
8. Assim, não resta qualquer dúvida quanto à configuração do fato
típico, antijurídico e culpável.
9. Contudo, mesmo diante da patente comprovação da materialidade
delitiva, a Defesa alega não existir identificação segura da substância apreendida e
enviada à perícia, não havendo prova “idônea e contundente” para a imposição de
um decreto condenatório, razão pela qual requer a absolvição do apelante nos termos
do art. 439, alínea “a”, do CPPM.
10. Não merece amparo a tese defensiva. Como visto acima, no
momento da apreensão da droga em posse do apelante, foi devidamente
confeccionado o Auto de Apreensão, contendo, inclusive, registros fotográficos da
substância apreendida (Evento 1, doc. 1, fls. 4/8, APF nº 7000086-
98.2021.7.04.0004), além de o encaminhamento da solicitação de análise
toxicológica ter sido realizado via Ofício nº 003-S2/36º BI Mec, contendo a
informação detalhada da cadeia de custódia do material apreendido (Evento 1, doc.
3 do mesmo APF).
11. Assim, conclui-se que não houve quebra na cadeia de custódia,
uma vez que o rastreamento da substância ilícita foi estabelecido no momento em
que a mesma foi recolhida, mediante Termo de Apreensão, e enviada à perícia, via
Ofício.
12. Neste sentido, entendeu, recentemente, o Plenário desta Corte
castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES. DEFESA PÚBLICA. MATÉRIAS IMBRICADAS
COM O MÉRITO RECURSAL. ART. 81, § 3º DO REGIMENTO
INTERNO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 28 DA LEI
Nº
11.343/2006.
NÃO
APLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE
VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE
PERIGO
ABSTRATO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ATIPICIDADE
OBJETIVA E SUBJETIVA DA CONDUTA, EXCLUSÃO DA
CULPABILIDADE. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
8/17
PENAL
MILITAR.
USO
TERAPÊUTICO
DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Nos termos do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, não se conhece de preliminar quando a matéria nela
contida confunde-se com o mérito recursal. Preliminares não
conhecidas. Unanimidade.
Os elementos colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à certeza
de que a substância apreendida e encontrada sobre o armário do
Acusado foi a mesma submetida a exame pericial pelo Hospital
Central da Marinha, sendo oportuno salientar que o Auto de Prisão
em Flagrante, de 20 de maio de 2021, descreveu minuciosamente
como ocorreu a conduta delituosa narrada na Exordial Acusatória.
Além disso, ao contrário do que sustentou a Defesa Pública em seu
arrazoado, foi elaborado o respectivo Termo de Apreensão de
Substância Entorpecente.
Vale dizer que os autos demonstram que, desde o flagrante delito, o
Réu admitiu como sendo sua a substância entorpecente encontrada
sobre o seu armário, não pairando dúvidas sobre eventual quebra da
cadeia de custódia, tampouco sobre a materialidade delitiva.
A despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar,
alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita
adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da
Lei nº 11.343/2006, devendo prevalecer o critério da especialidade da
norma penal castrense, na medida em que a novel legislação de
drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290
do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do referido
Diploma.
A conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado,
traz em seu bojo a figura nuclear "guardar" substância entorpecente,
ou que cause dependência física ou psíquica, de sorte que a elementar
"em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento
especializante característico da norma incriminadora descrita no art.
290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita
adequação ao caso concreto.
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
9/17
Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena
conduzam ao entendimento de que deve ser deferido ao usuário de
drogas tratamento diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam
a criminalização da posse de droga para uso próprio. Além disso,
ainda que as citadas Convenções estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional,
conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art.
290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem constitucional
vigente, bem como com os Tratados supramencionados.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo
descrito no art. 290 do CPM não se faz necessária a comprovação de
resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da
substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva
comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao
bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde
pública.
A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal
Militar encerra elevado potencial de perigo justamente pelo fato de
que os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de
sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma
que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco não só a integridade do Acusado, como também a de terceiros.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma,
razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. A
aplicação do instituto previsto no art. 35 do Código Penal Militar
condiciona a sua incidência à comprovação de que o agente supõe
lícito o fato por ignorância ou por erro de interpretação da lei,
somente se escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável
quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas
circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor,
hipótese que não se coaduna com as circunstâncias dos autos,
tampouco com as justificativas apresentadas pelo Órgão de Defesa,
mormente porque nada há nos autos que evidencie, minimamente, que
a substância entorpecente encontrada em poder do Acusado possuía
fins medicinais.
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e...
10/17
Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar
infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é
uma conduta humana mais grave, consideradas as circunstâncias
descritas nos autos. Por tais motivos, deve ser apurada na esfera do
Direito Penal Militar.
Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário
do Direito Penal, torna-se descabida a aplicação de medida
disciplinar.
Além disso, o Réu foi licenciado das fileiras da Marinha do Brasil,
circunstância a partir da qual deverá prevalecer o entendimento
consolidado nesta Corte Castrense, dando conta da impossibilidade da
conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a condição de
ex- militar.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do agente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.”

(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000019-
25.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação:
24/06/2022). (Grifos nossos).
13. No que se refere ao argumento defensivo de que a quantidade de
“maconha” encontrada, isto é, 0,67g (sessenta e sete centigramas), era ínfima, é
cediço que a quantidade de substância entorpecente encontrada com o réu,
independente de qual seja, não descaracteriza o delito, pois, a despeito da quantidade
apreendida, subsiste o perigo social nessa ação, na medida em que as condutas
descritas no artigo 290 do CPM caracterizam um crime de perigo abstrato, pois se
presume o dano para a pessoa e a coletividade em que vive o infrator.
14. Assim, não se pode argumentar que a pequena quantidade de
substância entorpecente encontrada não seria capaz de ameaçar a Saúde Pública, que
é o bem jurídico tutelado no âmbito do delito em questão, visto que, ao incriminar
condutas que atingem a saúde pública, o legislador visa à manutenção dos princípios
basilares das Forças Armadas, quais sejam a hierarquia e a disciplina. Portanto,
visando, também, manter a disciplina militar, a Lei Substantiva Castrense não
determina uma quantidade mínima para que o delito ocorra, tutelando a segurança
da Caserna e, consequentemente, da sociedade.
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e8...
11/17
15. É cediço que o maior rigor do Direito Penal Militar se deve ao fato
de que os bens jurídicos por ele tutelados têm, intrinsecamente, valores
diferenciados daqueles tutelados na sociedade civil, como os da hierarquia e da
disciplina. Assim, a posse de substância entorpecente em local sujeito à
administração militar gera efeito negativo na moral e na autoestima da corporação,
bem como no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições
voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática, não se
restringindo aos efeitos na saúde do próprio usuário. Por esse motivo é inafastável a
reprovabilidade de tal conduta.
16. Assim, o uso de entorpecentes nos aquartelamentos é inadmissível,
tendo em vista não apenas a própria natureza das atividades militares, como, ainda,
as suas perigosas repercussões nas órbitas da hierarquia e da disciplina militares e na
segurança da sociedade.
17. Ademais, considerando as peculiaridades do Direito Penal
Castrense, esta Corte já se posicionou no sentido de ser inaplicável, em situações nas
quais há porte ou utilização de entorpecentes em local sujeito à administração
militar, o princípio alegado da insignificância, como se verifica no seguinte julgado
de minha relatoria:
“APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. ART. 290 DO CPM.
AFASTAMENTO DAS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO
OBSERVADA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006.
ESPECIALIDADE DA LEI PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - Se afasta a aplicabilidade das Convenções de Nova Iorque e de
Viena, superando a questão da não recepção do art. 290, tendo em
vista que não podem ser invocadas para confrontar ou atacar a
constitucionalidade
do
art.
290
do
Código
Penal
Militar,
considerando-se que a especialidade dos valores tutelados pela
referida norma penal a torna o único dispositivo legal para tratar da
repressão ao uso e posse de entorpecentes no âmbito da Justiça
Militar da União.
II - Não se reconhece a aplicação do Princípio da Insignificância em
razão de a quantidade ínfima de substância entorpecente não ser
capaz de ameaçar a Saúde Pública.
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e...
12/17
III - A Lei nº 11.343/2006 é inaplicável à Justiça Militar da União,
mantendo-se a vigência do Código Penal Militar, dada a sua natureza
específica.
IV - Autoria devidamente comprovada por meio de confissão do
Apelante e dos depoimentos das testemunhas. Materialidade
comprovada mediante Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de
Exame Toxicológico, no qual se verificou a presença de "Cannabis
Sativa Linneu", contendo a substância tetrahidrocanabinol (THC).
Apelo não provido. Decisão Unânime.” (Processo nº 0000084-
51.2014.7.02.0102. Relator Ministro José Coêlho Ferreira. Julgado
em 29/3/2017.). (Grifo nosso).
18. Logo, o argumento da aplicabilidade do princípio da
insignificância, in casu, não deve prosperar, uma vez que se trata de crime praticado
por militar da ativa que mantinha a posse de substância entorpecente em lugar
sujeito à administração militar durante o serviço.
19. Seguindo esta linha de raciocínio, a alegação de violação do
princípio da proporcionalidade, igualmente, não merece prosperar, uma vez que o
art. 290 do CPM continua sendo aplicado na seara militar. Neste sentido, o Plenário
do STM, por várias vezes, já entendeu pela inaplicabilidade do princípio da
proporcionalidade a casos semelhantes, pois não se trata apenas do infrator e sim do
risco à incolumidade Pública:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DROGAS.
ART.
290
DO
CPM.
PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA QUANTO AO
TRANSPORTE DO ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. PROVA
DE
MATERIALIDADE.
TIPICIDADE.
ANTIJURIDICIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO.
LAUDOS PERICIAIS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. PRESENÇA.
PERIGO EFETIVO DE LESÃO. QUANTIDADE DIMINUTA.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO. UNANIMIDADE.
A autoria delitiva foi sobejamente demonstrada na prova testemunhal
colhida na instrução processual, bem como pela confissão do próprio
apelante em interrogatório.
A materialidade restou comprovada pelos documentos juntados aos
autos, quais sejam: termo de apreensão e Laudos Periciais preliminar
e definitivo de perícia criminal federal, mencionando a presença de
Erytroxylum Coca Lam, conhecida popularmente como cocaína.
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e...
13/17
O elemento subjetivo exigido pelo tipo é o dolo, o qual se torna
evidente pelo réu admitir o animus, livre e consciente, de trazer
consigo substância alucinógena em área sob Administração
Castrense.
O crime é de perigo abstrato, e, portanto, não há falar em ausência de
lesividade, a conduta de trazer consigo substância entorpecente no
interior do aquartelamento é capaz de violar os bens jurídicos
tutelados pela norma castrense.
No tocante ao princípio da insignificância e da proporcionalidade,
esta Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre suas
inaplicabilidades aos delitos de porte e de uso de entorpecentes em
local sujeito à Administração Militar. Precedentes do STM.
São irrelevantes os fatos de o entorpecente ter sido encontrado antes
do expediente do sujeito ativo e de inexistir o desígnio de consumo
no interior da unidade militar. A situação do apelante, por livre e
espontânea vontade, portar substância proscrita, em área sob
administração castrense, dá azo a sua condenação nos termos do
preceito secundário do mencionado dispositivo legal.
Houve a precisão do trajeto tomado pelo suposto entorpecente, bem
como a certeza da autoridade castrense que o encaminhou à perícia,
inexistindo dúvidas quanto ao encaminhamento do psicotrópico,
preservando íntegra a cadeia de custódia da materialidade delitiva.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000913-40.2018.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA.
Data
de
Julgamento: 07/03/2019.). (Grifos nossos).
20. Caso não sejam reconhecidas as teses anteriores, a Defesa requer
seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei
nº 11.343/2006. É sabido que o Egrégio Supremo Tribunal Federal já pacificou
entendimento de que o art. 290 do CPM está em perfeita harmonia com o
ordenamento jurídico Pátrio, amparado pelos preceitos constitucionais vigentes, de
maneira que seu maior rigor penal é reflexo da forma como a Carta Magna
disciplina as Forças Armadas, haja vista o seu papel peculiar na continuidade da
estabilidade das instituições, no equilíbrio do pacto federativo, bem como,
subsidiariamente, em atividades de segurança pública e humanitária.
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e...
14/17
21. Portanto, diante de tais considerações, torna-se forçoso admitir que
não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 290 do Código Penal Militar
por força da incorporação das Convenções Internacionais de Nova York (1961) e
Viena (1988) ao ordenamento jurídico interno do Brasil, tal como alega a Defesa,
dada à sua natureza específica, ao tutelar valores relacionados à saúde, à hierarquia e
à disciplina nas Unidades Militares, como forma de preservar a regularidade e a
segurança das atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas, sendo a Lei nº
11.343/2006 incompatível com as peculiaridades inerentes à caserna.
22. Inclusive, esse já é o entendimento remansoso desse Superior
Tribunal Militar, conforme se verifica no Enunciado nº 14 da Súmula deste Tribunal,
in verbis: “Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de
23 de agosto de 2006 (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União.”
23. E, mesmo com a vigência da Lei nº 13.491/2017, não houve
alteração neste entendimento justamente por se tratar de Lei especial. Assim, não
merece amparo o pedido defensivo de aplicação das medidas despenalizadoras ao
caso em tela.
24. Nesse sentido, trago o seguinte precedente desta Corte Castrense a
respeito do tema:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. CRIME IMPOSSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA LEI 11.343/206. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
TESES INCOMPATÍVEIS COM O MEIO CASTRENSE. RECURSO
DESPROVIDO.
I - A Sentença não merece reparo, porquanto evidenciada a autoria e a
materialidade delitivas, bem como o elemento subjetivo do tipo. Além
disso, inexiste qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade a
subsidiar um decreto absolutório.
II - Não há que se falar em crime impossível diante da alegada
"ineficácia do meio empregado". A pequena quantidade de substância
entorpecente apreendida e submetida a exame é relevante no meio
castrense e o seu uso durante o serviço militar pode causar danos à
incolumidade pública.
III - Os crimes de perigo abstrato são aqueles que não exigem lesão a
um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real ou concreto.
O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e...
15/17
objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize,
sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de atingir
esse bem: é o caso do art. 290 do CPM.
IV - É afastada a incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como
dos institutos despenalizadores da legislação comum, em razão do
Princípio da Especialidade, que impõe a incidência da norma penal
castrense e não da Lei de Drogas, mesmo diante da inovação trazida
pela Lei 13.491, de 13.10.2017.
V - Inaplicável, ainda, o pedido subsidiário de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44 e
§§ do Código Penal.
VI - Recurso conhecido e desprovido.”
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000045-28.2019.7.00.0000.
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data
de Julgamento: 18/06/2019.) (Grifo nosso).
25. Em relação ao pedido subsidiário de aplicação da atenuante do art.
72, alínea III, "d", do CPM – “ter o agente confessado a autoria do crime”, ainda
que ela estivesse presente, por certo, em nada alteraria a dosimetria da pena,
considerando a vedação contida na parte final do art. 73 do CPM, ou seja, que não
admite, na segunda fase, a aplicação de atenuante de forma a levar a pena aquém do
mínimo legal. Além disso, verifico que a autoridade já tinha indícios suficientes de
autoria e as declarações do indiciado em nada contribuíram para elucidação dos
fatos, além do que, durante a instrução processual, ele sequer compareceu à
audiência de qualificação e interrogatório, oportunidade em que foi decretada sua
revelia. Portanto, além de não haver dúvidas sobre a autoria do fato delituoso, o ora
apelante em nada contribuiu para a sua elucidação. Diante dessas circunstâncias não
se aplica a atenuante supracitada, como já é pacífico o entendimento neste STM:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 240 DO CPM. SUBTRAÇÃO DE
CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CONSUMAÇÃO. REALIZAÇÃO DE
SAQUES
BANCÁRIOS.
ANIMUS
FURANDI.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CORREÇÃO.
REFORMA.
RECONHECIMENTO
DE
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
APELO
DEFENSIVO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e...
16/17
O furto praticado no ambiente castrense aponta grave lesividade a
valores como a ética, o decoro, a lealdade e a camaradagem,
imprescindíveis às Forças Armadas, tendo em vista a relação de
confiança que deve existir no seio da caserna, sendo, portanto, de
competência da Justiça Militar da União o processamento e o
julgamento do presente feito. Preliminar rejeitada. Unânime.
A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente
comprovadas nos autos, sobretudo pelas declarações do réu que, e em
juízo, admitiu gastar o dinheiro sacado no cartão furtado com bebidas
e prostitutas, além de outras futilidades.
Evidente a presença do animus furandi no agir perpetrado pelo
agente, o qual consignou sua intenção de assenhorar-se da res furtiva,
estando ciente de que pertencia a outrem.
As circunstâncias judicias de "tempo e o lugar do crime", em que o ex-
militar se utilizou, justificam o acréscimo de 1/3 à pena mínima, uma
vez que se aproveitou do fato de que os seus companheiros (inclusive a
vítima) encontravam-se fora do quartel, realizando Acampamento de
Instrução, para cometer seu intento criminoso.
A atenuante da confissão espontânea somente pode incidir quando
houver dúvida acerca da autoria delitiva, fato não demonstrado no
presente caso. Provimento parcial do Recurso defensivo. Decisão
unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000862-
29.2018.7.00.0000.
Relatora:
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 07/08/2019,
Data de Publicação: 22/08/2019.). (Grifo nosso).
26. Por fim, quanto aos pedidos defensivos de fixação da pena no
mínimo legal e concessão da suspensão condicional da pena, verifica-se que tais
pedidos já foram atendidos na r. Sentença (Evento 145, APM nº 7000104-
22.2021.7.04.0004).
27. Portanto, a conduta do apelante se amolda com perfeição ao núcleo
do tipo inserto no art. 290, caput, do CPM, motivo pelo qual deve ser mantido o
decreto condenatório, não havendo dúvida quanto à configuração do fato típico,
antijurídico e culpável, e ausentes as causas excludentes de ilicitude ou da
culpabilidade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
apelo da Defesa para manter inalterada a Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 11:20
:: 40001347348 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3b33531df2b12e...
17/17

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347348v7 e
do código CRC 1fd874c8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/11/2022, às 18:4:14
7000425-46.2022.7.00.0000
40001347348 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR